Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715848-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOSE WILSON SANTIAGO FILHO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 04 de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH